Tribunal: TJMT
Processo: 1024853-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024853-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Extinção da Execução, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), EDER GODOI DA COSTA - CPF: 029.790.281-42 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO CALCULADO SOBRE O SALÁRIO INICIAL DO SERVIDOR — PAGAMENTO DEVIDO ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP No 1.737, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012, QUE REVOGOU O REFERIDO ADICIONAL — EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO

– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Eder Godoi da Costa, contra a decisão proferida monocraticamente, que proveu, em parte, o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop, para, tão somente, determinar que o adicional por antiguidade e merecimento se limite a 23 de novembro de 2012, sobre o salário inicial.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista que a decisão agravada no recurso reformou, em parte, a sentença de piso.

Assevera que o

direito a incorporação da progressão funcional vertical ao vencimento percebido pelo Agravante é medida imperativa e em razão da incorporação ao vencimento, o memorial de cálculo que acompanha o cumprimento de sentença ultrapassa a data de 23 de novembro de 2012.

Salienta que embora possa parecer factível que toda e qualquer questão possa ser cognoscível de ofício pelo Juízo, o Código de Processo Civil limita aquelas superveniente ao trânsito em julgado.

Aduz que odos os pontos revisitados em sede de agravo de instrumento já se encontram sob o manto da coisa julgada.

Com essas razões, requerem o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, desprover o Agravo de Instrumento.

O Agravado deixou de apresentar suas contrarrazões consoante certidão de id. 179096683.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Eder Godoi da Costa, contra a decisão proferida monocraticamente, que proveu, em parte, o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop, para, tão somente, determinar que o adicional por antiguidade e merecimento se limite a 23 de novembro de 2012, sobre o salário inicial.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revisitando os autos
originários,
e os argumentos, esposados pela Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque esta, pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que a Ação de Cobrança, proposta pela parte Recorrida, foi julgada procedente, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o DIREITO da parte Autora à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da carreira, a partir de 01/01/2022, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17 da lei 568/99 e alterações da 663/2001, e o pagamento das verbas respectivas a partir de julho de 2011, até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, bem como, “horas extras no 13o salário de 2011 e 2013, insalubridade no 13o salário de 2012, 2013, 2014 e 2015, adicional noturno no 13o salário de 2011, horas extras nas férias de 2013”; b) correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei n. 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

A parte Vencedora propôs o Cumprimento da Sentença e a Fazenda Pública Municipal apresentou Impugnação, sustentando haver excesso de execução. Ao analisar os pedidos, o Magistrado de Piso rejeitou a impugnação, nos seguintes termos:

“Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO de fls. 108-111, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015. DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015. CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 150-152 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dosVALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL no 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1o, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3o, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88. b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II, do CPC/2015. COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

Dessa decisão, a parte exequente apresentou planilha atualizada, requerendo a expedição de RPV, cuja decisão se segue:

[...] Diante da ATUALIZAÇÃO dos VALORES apresentados pela parte Exequente, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados em ID. 68653380 (Pág. 173-209, por conseguinte, DETERMINO o quanto segue: a) a EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor da parte EXEQUENTE para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI ESTADUAL no 10.656/2017 considera “de pequeno valor” a importância “cujo valor, devidamente atualizado, não exceda 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), independente da natureza do crédito” (art. 1o, “caput”), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3o, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) a ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II, do CPC/2015; II – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3o, do CPC/2015; III – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT; IV – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Contra essa decisão, o Município de Sinop interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O título executivo judicial consiste no pagamento decorrente da incorporação do adicional por antiguidade e merecimento calculado de maneira cumulativa sobre o salário inicial da servidora, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício, a partir de 1o de janeiro de 2002 até 23 de novembro de 2012, data em que a Lei do Município de Sinop no 568, de 25 de outubro de 1999 sofreu modificações pela Lei no 1.737, de 23 de novembro de 2012 e o referido adicional foi revogado.

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, com a redação dada pela Lei no 12.736, de 30 de dezembro de 2010), estabelece que “Não se destinando à vigência temporária,
a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue
” (artigo 2o). [sem negrito no original].

Assim, patente o excesso de execução, visto que o cálculo homologado pelo juízo incluiu o período de 24 de novembro de 2012 até agosto de 2020, além de ter sido calculado o referido adicional sobre o salário base.

Nesse sentido, em caso análogo, este Egrégio Tribunal já se pronunciou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO CALCULADO SOBRE O SALÁRIO INICIAL DO SERVIDOR — PAGAMENTO DEVIDO ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP No 1.737, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012, QUE REVOGOU O REFERIDO ADICIONAL — EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO — DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DA PARCELA EXCEDENTE.

Constatada a existência de excesso de execução, impõe-se a exclusão da parcela excedente no cumprimento de sentença. Recurso provido em parte.

(N.U 1001377-06.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

Desse modo, o adicional por antiguidade e merecimento deve se limitar a 23 de novembro de 2012, bem como, que seja calculado sobre o salário inicial.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
agravado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024